Tribunal: TJDFT
Processo: 0747257-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0747257-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: EDITE PEREIRA PESSOA, LEONOR SOARES ARAUJO PESSOA AGRAVADOS: E.R. SPORTS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS LTDA, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCINÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por LEONOR SOARES ARAUJO PESSOA e OUTRA contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. As agravadas MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e OUTRA apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado no ID no 63075370, tendo em vista o convênio firmado pela parte agravada com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004